Tribunal: TJPA
Processo: 0005569-19.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005569-19.2013.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: PAULO RONALDO LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que, ao reconhecer a nulidade de vínculo precário mantido com trabalhadora contratada sem concurso público entre abril/1992 e fevereiro/2012, condenou o ente público ao pagamento de valores referentes ao FGTS, limitados ao período não atingido pela prescrição quinquenal (julho/2008 a fevereiro/2012), corrigidos pela TR (Tema 731/STJ), além de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário não pagos, reconhecendo-se a sucumbência recíproca. O Município apelante sustentou a inexistência de vínculo empregatício e a inaplicabilidade do FGTS à espécie, por se tratar de relação de natureza administrativa. O recurso não foi contrarrazoado e recebeu parecer pelo desprovimento da Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sem observância dos requisitos constitucionais previstos no art. 37, IX, da CR/88 acarreta nulidade do vínculo jurídico; (ii) estabelecer se, declarada a nulidade, é devido o pagamento de FGTS e de verbas de natureza trabalhista referentes ao período efetivamente laborado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária realizada pelo Município não observou os requisitos constitucionais exigidos pelo art. 37, IX, da CR/88, porquanto não se comprovou a existência de necessidade excepcional, temporária e legalmente prevista, além de se tratar de função permanente (braçal) da administração pública.

4.

A duração do vínculo por quase vinte anos (1992 a 2012) desnaturou sua precariedade e evidenciou burla à regra constitucional do concurso público, atraindo a nulidade do pacto por violação ao art. 37, II, da Constituição.

5.

A jurisprudência da Suprema Corte (RE 765.320/MG, Tema 916) reafirmou o direito ao FGTS em hipóteses de nulidade contratual por desrespeito ao art. 37, IX, da CR/88.

6.

Em razão da prescricional quinquenal a condenação se limita ao período entre julho/2008 e fevereiro/2012.

7.

É igualmente devida a condenação ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário dado a nulidade do vínculo precário (Tema 551).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação por tempo determinado que não observa os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal é nula por desrespeito à exigência de concurso público.

2.

Reconhecida a nulidade da contratação, é devido ao contratado o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, além de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, referentes ao período efetivamente laborado.

3.

O desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações ou prorrogações, implica o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas de um terço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Castanhal, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005569-19.2013.8.14.0015

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: DIEGO MAGNO MOURA DE MORAES

APELADO: PAULO RONALDO LOPES DA SILVA

ADVOGADO: ALEXANDRE MESQUITA DE MEDEIROS BRANCO (OAB/PA 5.944)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

O Município de Castanhal interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do vínculo precário, para condenar o ente público ao pagamento de valores alusivos ao FGTS, observando a prescrição quinquenal (julho/2008 a fevereiro/2012), corrigidos pela TR (Tema 731 STJ), Além disso, condenou o ente público a pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário não quitados, reconhecendo a sucumbência recíproca.

Em síntese, o apelante alegou a nulidade da contratação temporária, sustentando que o FGTS não seria devido aos servidores nessa condição, uma vez que o vínculo teria natureza exclusivamente administrativa. Por fim, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve qualquer comprovação mínima da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada. Além disso, a função desempenhada (Braçal) estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (04/04/1992 a 15/02/2012) revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a hipótese excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88. Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

No concernente às férias e ao 13º salário, cumpre observar que já houve pronunciamento vinculativo da Suprema Corte a esse respeito - RE 1.066.677 (Tema 551) assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Os documentos constantes dos autos não são hábeis a comprovar o adimplemento, pois foram produzidos unilateralmente e não estão assinados pelo servidor distratado. Assim, o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações ou prorrogações, implica o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas de um terço.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Castanhal.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2025